Tribunal: TJES
Processo: 5007033-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007033-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARMINDA JACINTA DOS SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO COAUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. ARTIGOS 687 E 690 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de intimação dos herdeiros do coautor falecido, Otelino Mendes dos Santos, na fase de cumprimento de sentença de ação originária. A agravante, Carminda Jacinta dos Santos, alegou que informou ao juízo de primeiro grau os herdeiros do falecido e requereu a intimação para habilitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é determinar se o juízo de origem deveria ter expedido mandados de intimação dos herdeiros do falecido, conforme previsto nos artigos 687 e 690 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil, nos artigos 687 e 690 do CPC, estabelece a necessidade de intimação dos herdeiros para habilitação processual quando há falecimento de uma das partes.

A agravante informou corretamente a identificação e qualificação dos herdeiros, cabendo ao juízo expedir mandados de intimação, o que não foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a expedição de mandados de intimação dos herdeiros do falecido Otelino Mendes dos Santos.

Tese de julgamento
: "É necessária a intimação dos herdeiros da parte falecida, devidamente identificados, para habilitação processual conforme o disposto nos artigos 687 e 690 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 687, 688, 690.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007033-20.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARMINDA JACINTA DOS SANTOS.

AGRAVADO: ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

CARMINDA JACINTA DOS SANTOS
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 8520104
(p. 2),
proferida pe
l
o

ilustre
Juiz
de
Direito

da
Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital nos autos da ação registrada sob o n. 0000069-76.1995.8.08.0012 (012.95.000069-0), em fase de cumprimento de sentença, proposta
pela
apelante e por
OTELINO MENDES DOS SANTOS
contra
ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS
, que indeferiu “o pedido de id 29237289 no tocante à expedição de mandados de intimação dos herdeiros da segunda demandante falecida nos autos. Isso porque é dever da parte autora, através de seu patrono habilitar seus herdeiros”.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “uma das partes autoras no processo, Sr. OTELINO MENDES DOS SANTOS, veio a óbito, tendo sido o processo devidamente suspenso pelo prazo de um, após ter sido o juízo de 1º grau informado do falecimento” (p. 3); 2) “Na mesma petição em que foi informado o óbito do co-autor, também foram informados quem seriam seus herdeiros, inclusive com a qualificação completa de todos. Mas na decisão que determinou o prosseguimento do feito, o juízo de piso, não agindo com os costumeiro acerto, indeferiu o requerimento de expedição de mandado de intimação dos herdeiros devidamente qualificados” (p. 3); e 3) o processo não pode ser extinto.

R
equereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso deve ser provido.

No processo de origem foi comunicado o óbito do senhor Otelino Mendes do Santos e na petição id 29237289 foi mencionado pela agravante o seguinte:

“
Em cumprimento ao despacho de fl. 195 (autos digitalizados) que determinou a promoção da habilitação de todos os herdeiros do de cujus, em atendimento feito com a requerente a mesma informou que os herdeiros são:

Solon Mendes dos Santos - CPF: 78063132734 - Endereço: Rua Juscelino Kubitschek , Nº 09 Tabajara, Cariacica/ES - CEP: 29-154.500;

Rogerio Mendes dos Santos, residente na Rua 08, nº 09, próximo à Assembleia de Deus, Tabajara, Cariacica/ES. – Telefone: (27) 99833-2859.

Erli dos Santos - CPF: 090.559-127 - Endereço: Rua Mercúrio, nº 12, Apt 101, Bairro Cruzeiro do sul, Cariacica/ES, CEP: 29-144.161;

Elizabeth Alves dos Santos - CPF: 731.876.407-10 - Endereço: Ormy Batista Moreira, nº nº 272, Santa Barbara, Cariacica/ES, CEP: 29.145-230;

José Mendes Neto - CPF: 574.921.667-53 - Endereço: Teófilo Otoni, s/n, Nova Carapina I, Serra - ES – CEP 29170082;

Rosania mendes dos santos, residente na Rua 08, nº 356, Tabajara, Cariacica/ES. – Telefone: (27) 99935-6570”

O art. 687 do Código de Processo Civil estabelece que “A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo”. Já o art. 688, inc. I, do mesmo Código prevê que “A habilitação pode ser requerida... pela parte, em relação aos sucessores do falecido”.

No caso, a autora informou quem são os herdeiros do senhor Otelino Mendes do Santos, que faleceu durante a tramitação da demanda, e requereu a intimação deles para habilitação e prosseguimento da deamanda.

O art.
690
do CPC
estabelece
que “Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias”. No caso, tenho que tal preceptivo não foi observado pelo ilustre Julgador singular.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para reformar a respeitável decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.